Tribunal: CARF
Processo: 12448.728628/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728628/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.552 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
SALOMITA TELLES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionada à lide,
não se presta a contrapor os fundamentos da decisão recorrida.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2015, exercício de 2016, no valor de R$ 32.910,31, já acrescido de multa de ofício e juros de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728628/2018-31
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.552 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728628/2018-31

mora, em razão da omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes com
65 anos, no valor de R$ 45.277,09, omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou
resgates de planos de seguro de vida – VGBL, no valor de R$ 37.637,56, tendo sido compensado
o IRRF de R$ 5.645,62 sobre os valores omitidos, e da omissão de rendimentos recebidos
pessoas físicas a título de aluguéis, no valor de R$ 32.907,16, conforme se depreende da
notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar
no valor de R$ 16.562,82 (fls. 18/24).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-106.584, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1 (fls. 57/65):
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2016, ano-calendário de 2015, na qual se
apurou crédito tributário, no valor de R$ 32.910,31.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 20/22 c/c os Demonstrativos de fls. 23/24,
foram apuradas as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes com 65
anos ou mais, no total de R$ 45.277,09, recebidos da fonte pagadora Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (CNPJ 00.489.828/0058-90);
- omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de Planos de
Seguro de Vida (VGBL), no total de R$ 37.637,56, atinente à fonte pagadora
Bradesco Vida e Previdência S/A (CNPJ 51.990.695/0001-37), sendo que na apuração
do imposto devido foi compensado o IRRF de R$ 5.645,62; e
- omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas a título de aluguel, no total
de R$ 32.907,16, corrigido conforme informação da Art Nova Assessoria Imobiliária. A
destacar que a fiscalização, no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fl. 23),
reduziu, dos rendimentos tributáveis, o valor de R$ 22.777,96, como se observa da linha
2 “Ajuste de Rendimentos Apurado”.
Cientificada do lançamento em 13/09/2018 (AR à fl. 41), ingressou o contribuinte, em
15/10/2018, por meio de seus procuradores (fls. 08/15), com sua impugnação (fls.
02/07), e respectiva documentação. Em síntese:
- primeiramente, requer prioridade na análise da impugnação, com base no Estatuto do
Idoso;
- faz um breve relato das infrações constantes na Notificação de Lançamento;
- esclarece que em 18/09/2018 obteve Laudo Pericial declarando ser ela,
contribuinte, desde 04/2015, portadora de alienação mental, sendo esta uma das
moléstias graves relacionadas no artigo 6o, item XIV, da Lei no 7.713/88, de forma que
entende que faria jus à isenção do imposto sobre a renda recebida a título de
aposentadoria das fontes pagadoras Antigos Est. Guanabara e Distrito Federal (atual
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPDG - CNPJ
00.489.828/0058-90), no valor de R$ 47.181,07; e da Fundação de Assistência e
Previdência Social do BNDES – FAPES BNDES (CNPJ 00.397.695/0001-97), no valor
de R$ 48.936,54;
- informa que o recebimento da Notificação de Lançamento, ora impugnada,
inviabilizou a entrega da DIRPF/2016 Retificadora pelo sistema automatizado de
recepção de declarações, de forma que o seu direito em usufruir da isenção em tela teria
sido cerceado;
- expõe que apresenta, junto com a impugnação, a Retificadora do IRPF, retificando o
lançamento de seus proventos de aposentadoria para o campo de Rendimentos Isentos e
Não Tributáveis, com demonstração na peça de defesa;
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.552 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728628/2018-31

- narra que, sendo reconhecido o seu direito a usufruir da isenção e não obstante as
omissões dos rendimentos recebidos a título de resgate de VGBL e a título de aluguéis
de pessoas físicas, a Retificadora geraria um saldo a restituir de R$ 505,86, com Quadro
Resumo na peça de defesa;
- conclui que deve ser acolhida a pretensão de reconhecimento de isenção do IRPF por
motivo de moléstia grave, com menção a Laudo Pericial e, por conseguinte, decretada a
nulidade do crédito tributário apurado na Notificação de Lançamento, com
reconhecimento do direito ao saldo de imposto a restituir de R$ 505,86;
- não sendo reconhecido o direito à isenção, entende que o crédito tributário lançado
deva ser alterado, uma vez que a Notificação de Lançamento estaria eivada de erro;
- no que tange à infração omissão rendimentos excedentes ao limite de isenção para
declarantes com 65 anos ou mais, no total de R$ 45.277,09, recebido da fonte pagadora
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (CNPJ 00.489.828/0058-90),
informa que declarou, em sua DIRPF/2016, no campo do Rendimento Tributável
Recebido de Pessoa Jurídica pelo Titular o valor de R$ 22.777,96, só que com o CNPJ
00.394.460/0440-09, do Ministério da Fazenda, tendo sido um erro material, não lhe
podendo ser negado, apesar do equívoco quanto à identificação da Fonte Pagadora, o
direito de deduzir da parte tributável do rendimento tido como omitido o referido
rendimento declarado de R$ 22.777,96;
- reconhece a omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de
Planos de Seguro de Vida (VGBL), no total de R$ 37.637,56, com IRRF de R$
5.645,62;
- quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas a título de aluguel, no
total de R$ 32.907,16, esclarece que fez o lançamento do valor recebido a título de
aluguel no campo incorreto, qual seja, “Campo 12 – Outros” dos “Rendimentos Sujeitos
à Tributação Exclusiva”, no total bruto de R$ 35.768,70, sem considerar o desconto da
taxa de administração (R$ 2.861,54), de forma que o lançamento correto seria de R$
32.907,16, com menção a Comprovante Anual de Rendimentos de Aluguéis emitido
pela ART Nova Asses. Imobiliária Ltda.;
- por fim, requer o acolhimento da impugnação, com reconhecimento da isenção do
IRPF por motivo de moléstia grave, com restituição de R$ 505,86, ou,
alternativamente, que seja deduzido, da Notificação de Lançamento, o valor
declarado de R$ 22.777,96, como rendimento tributável recebido da fonte
pagadora Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (CNPJ
00.489.828/0058-90).

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para afastar parcialmente a omissão de rendimentos em
litígio, reduzindo o imposto suplementar para R$ 5.586,53, sendo R$ 4.111,62 relativos a parte
não impugnada, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 01/07/2019 (fls. 83 e 89), a contribuinte, por
procuradoras habilitadas interpôs, em 31/07/2019, recurso voluntário (fls. 102/108), alegando
que a decisão recorrida embora reconhecendo o direito à isenção fiscal, desde abril/2015, em
face da moléstia grave que lhe acometera, deixou de estender os efeitos da decisão aos
rendimentos recebidos da fonte pagadora Fundação de Assistência e Previdência Social do
BNDES - FAPES BNDES, cuja DAA retificadora não pôde ser apresentada pela Recorrente,
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.552 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728628/2018-31

uma vez que já em curso a ação fiscal com a lavratura da notificação de lançamento, requerendo,
ao final, seja reconhecido o direito à isenção dos rendimentos recebidos da FAPES BNDES, com
a nulidade do crédito tributário lançado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 109/127.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo, em que pese as razões recursais, entendo que sua
admissibilidade restou vulnerada, porquanto versa exclusivamente sobre matéria alheia à
realidade processual e que não foi objeto da autuação, razão pela qual não há como dele
conhecer.
Vamos aos fatos. A decisão proferida manteve parcialmente o lançamento em
litígio relativo a omissão de rendimentos excedente ao limite de isenção pelo implemento da
idade de 65 anos, nos exatos limites do pedido formulado alternativamente na peça impugnatória
(fls. 2/7), reduzindo no particular o imposto suplementar para R$ 1.474,91 (representando a
diferença entre o apurado e a parte não impugnada R$ 5.586,53 – R$ 4.111,62), além de
determinar à unidade de origem que proceda “a análise do pedido de isenção do IRPF/2016
atinente aos rendimentos recebidos da fonte pagadora FAPES BNDES (CNPJ 00.397.695/0001-
97), em razão da existência de moléstia grave, consoante requerido na impugnação” (fls.
57/65).
Ao ser intimada, a Recorrente não apresentou novas razões de defesa, no que se
refere à omissão de rendimentos em litígio propriamente dita, limitando-se apenas a requerer
o reconhecimento do seu direito à isenção sobre os rendimentos recebidos da FAPES BNDES,
em face da moléstia grave que lhe acometera - matéria esta, aliás, reconhecida pela própria
decisão recorrida – sendo certo que tais rendimentos não foram objeto da autuação, conforme
registrado na decisão recorrida (fls. 64/65):
Por outro lado, entendo que a mesma pretensão, qual seja, reconhecimento da isenção
do IRPF por motivo de moléstia grave, agora sobre os rendimentos auferidos pela
Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES BNDES (CNPJ
00.397.695/0001-97), no total de R$ 48.936,54, resta incabível.
Inicialmente, destaco que tal pretensão, se acolhida, se daria sobre o montante oferecido
à tributação no quadro “Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica”, no total de R$
24.533,43 (em especial fl. 50), observado o Comprovante de Rendimentos de fl. 35 e
Dirf correspondente, juntada às fls. 55/56, uma vez que R$ 22.499,13 já haviam sido
informados como isentos e acatados a este título pela fiscalização, em razão de ter a
contribuinte mais de 65 anos de idade.
Ocorre que não foi apurada infração quanto aos rendimentos declarados, atinentes
à Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES BNDES
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.552 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728628/2018-31

(CNPJ 00.397.695/0001-97), não estando tal fonte pagadora referenciada na “Descrição
dos Fatos” de fls. 20/22 dos autos.
Desta forma, entendo que não há como estender a lide a tais rendimentos, que a
própria interessada declarou como tributáveis, como se observa, em especial, da fl. 50
da DAA/2016.
Destaco que, consoante o disposto no inciso III, do art. 272, da Portaria MF no 430, de
09 de outubro de 2017, compete às Delegacias Especiais da Receita Federal do Brasil
identificadas em tal inciso proceder à revisão de ofício de lançamentos e declarações
apresentadas pelo sujeito passivo e ao cancelamento ou reativação de declarações a
pedido do sujeito passivo, não estando tal atribuição na esfera de competência das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), prevista no art. 277
da citada Portaria.
(...)
Ainda, que o processo seja encaminhado ao setor competente da unidade de jurisdição
da contribuinte para análise do pedido de isenção do IRPF/2016 atinente aos
rendimentos recebidos da fonte pagadora Fundação de Assistência e Previdência Social
do BNDES – FAPES BNDES (CNPJ 00.397.695/0001-97), em razão da existência de
moléstia grave, consoante requerido na impugnação.
Pois bem. Com relação às alegações de defesa e na exata dicção do art. 16, III, do
Decreto no 70.235/1972 (PAF), tem-se que os motivos de fato e de direito em que se fundamenta
o recurso aliado aos pontos de discordância somente deverão ser apresentados quando se
prestarem a contrapor a decisão recorrida.
Entretanto, a Recorrente pugna pelo reconhecimento do direito ao benefício fiscal
sobre os rendimentos recebidos da FAPES BNDES e que sequer foram objeto do lançamento,
não se insurgindo, em nenhum momento, contra os fundamentos que importaram na manutenção
parcial da autuação pela decisão de piso, e que resultaram no ajustamento do imposto
suplementar apurado.
Não obstante, e corroborando a correção da decisão recorrida, cabe salientar que
eventual apreciação do pedido de inclusão ou reconhecimento do direito de isenção sobre os
valores que não foram objeto do lançamento, importaria na apreciação da DAA retificadora,
medida esta que não produz nenhum efeito pois obstada pelo início de procedimento, cuja
matéria já inclusive se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, quanto ao pedido de revisão formulado para inclusão de rendimentos
com a retificação da DAA, vale salientar também que o presente recurso não é via própria para
se perquirir tal desiderato. A competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento
de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ –
sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo competente para tanto, a unidade de
origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte, conforme, aliás, já manifestado
expressamente na decisão recorrida.
Portanto, aliado a falta de impugnação específica, os argumentos trazidos na peça
recursal não podem ser objeto de análise neste Colegiado, por se tratar de inovação recursal,
devendo a decisão recorrida ser mantida em sua integralidade.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.552 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728628/2018-31

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital